Tribunal: TCU
Processo: 009.357/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida em favor de Dirce Santos de Loreto pela Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro - Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração da aposentadoria deferida em favor de Dirce Santos de Loreto pela Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro - RJ (Norte); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração da aposentadoria em favor de Dirce Santos de Loreto (à Peça 1 sob o no de controle 10271716-04-2014-000075-6), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em sintonia com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que a Gerência Executiva do INSS Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro - RJ (Norte) adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes do ilegal ato indicado no item 9.1 deste Acórdão, alertando que a autoridade administrativa omissa está sujeita à responsabilidade solidária pelo eventual débito subsequente, nos termos do art. 262, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.3.2. informe à interessada indicada no item 9.1 deste Acórdão que, diante da exclusão do suscitado período de insalubridade (10 meses e 16 dias), ela pode exercer a sua opção pela manutenção da aludida aposentadoria com os proventos, todavia, sob a proporção máxima de 26/30 avos; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada indicada no item 9.1 deste Acórdão, no prazo de 15 (quinze) contados da ciência desta deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do aludido recurso; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Gerência Executiva do INSS Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro - RJ (Norte), para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.4.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.